Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729557-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DUTRA MAIA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO DUTRA MAIA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB CREDIJUSTRA e NEOENERGIA S/A: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência proposta por ROBERTO DUTRA MAIA em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA e NEOENERGIA S.A. A Decisão de Id. n. 242709240 declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública federal, figurar no polo passivo da lide. A Decisão de Id. n. 243016752 rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo autor. Ato contínuo, o requerente informou a interposição do Conflito de Competência n° 0729042-13.2025.8.07.0000. É o relatório. Decido. Faço nova análise dos autos. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a justiça comum é competente para apreciar ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, RECONSIDERO a Decisão de Id. n. 242709240 para fixar a competência desta Vara Cível para apreciar e julgar a presente demanda. Em decorrência, DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar o Desembargador Relator do Conflito de Competência n° 0729042-13.2025.8.07.0000 acerca da retratação da Decisão de Id. n. 242709240 para fixar a competência desta Vara Cível para apreciar e julgar a presente demanda. À Secretaria para que envie cópia da presente Decisão para o Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda. Passo à análise do processo. Inicialmente, retifico, de ofício, o valor atribuído à causa, que deve refletir o valor do saldo devedor dos contratos de empréstimo cuja repactuação o autor pretende. Desta feita, fixo o valor da causa em R$ 480.945,27, conforme planilha elaborada pelo próprio autor no documento de Id. n. 242695482 - Pág. 2. Retifique-se a autuação. Por outro lado, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. A gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprove não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Contudo, a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos. No caso concreto, o contracheque acostado à inicial demonstra que o autor, policial militar do Distrito Federal, aufere renda líquida mensal substancial, valor que supera a média salarial nacional. Tal circunstância afasta, por si só, a alegação de insuficiência econômica em termos absolutos. A gratuidade da justiça, embora de relevante alcance social, não se presta a eximir litigantes com capacidade contributiva das obrigações legais que lhes cabem, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ressalte-se que o custo da justiça gratuita é suportado por toda a coletividade, impondo-se, por conseguinte, análise criteriosa e responsável de cada requerimento. O simples fato de a parte autora alegar estado de superendividamento, em virtude de dívidas contraídas por sua livre iniciativa, não justifica, por si só, a concessão da benesse processual. Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Concedo prazo de 15 dias para a parte autora juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Fica a parte intimada.” O Agravante sustenta (i) que “comprovou documentalmente que não possui recursos suficientes para arcar com as as custas, paralelamente manter seu sustento, devidos ao numero de emprestimos e descontos que reduzem seu salario em muito”; (ii) que o fato de “se encontrar em uma situação de superendividamento, por definição, já comprova que suas condições financeiras são insuficientes para cobrir as custas processuais e, muitas vezes, até para garantir sua própria subsistência”; (iii) que “a aferição do minimo existencial exclui do cálculo emprestimos consignados, e mesmo assim o autor esta NEGATIVO EM R$ 41.977,29”; (iv) que “juntou aos autos todos os documentos comprobatórios de rendas e dividas mensais, no entanto o juízo não requereu a complementação de documentos, apenas indeferiu a gratuidade”; (v) que “é aposentado e possui o salario liquido de R$ 4.507,35”, girando suas despesas mensais em torno de R$ 3.602,51”; (vii) que os seus rendimentos “vêm sendo atualmente retidos por instituições financeiras, o que agrava consideravelmente sua situação econômica”; (viii) que o “juízo entendeu por retificar de oficio o valor da causa, sem qualquer justificativa ou fundamentação advinda do requerente sendo assim claro cerceamento de defesa, ajustando o valor arbitrado ao ao total dos contratos e não sobre o proveito econômico buscado pelo autor”; e (ix) que “R$ 480.945,27 não é o valor que busca o requerente como proveito econômico, e sim a demonstração do valor total de sua divida juntos as Instituições credoras, conforme planilha de dividas bancarias juntada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça e reduzir o valor da causa. É o relatório. Decido. Os contracheques de IDs 242695464 e 242695478 demonstram que o Agravante percebe proventos líquidos de aposentadoria de aproximadamente R$ 4.500,00, os quais aparentemente têm sido absorvidos para o pagamento de empréstimos. Trata-se de patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator